Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito Civil. Rescisão Unilateral de contrato bancário. Possibilidade. Antecipação de Tutela. Verossimilhança. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de antecipação de tutela, determina que a instituição financeira requerida acolha o pedido de rescisão formulado pelo correntista e suspenda a exigibilidade de débitos referente ao contrato, além de determinar a abstenção de inclusão de dados do autor/agravado em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que se vencerem a partir da antecipação de tutela concedida.
II. Questão em discussão
2. Analisar a presença ou não dos requisitos da antecipação de tutela, na hipótese em que o correntista deseja encerrar conta bancária.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Por força do que dispõe o art. 473 do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.